Tribunal: TJMT
Processo: 1008852-62.2024.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008852-62.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CALI WENDERSON PAVIN - CPF: 052.477.551-62 (APELADO), ALEXYA ISABELLY SILVA CONTI - CPF: 078.353.511-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENSINO SUPERIOR. BLOQUEIO DE ACESSO POR DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. VALOR MANTIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que reconheceu a indevida inclusão de parcela já quitada em acordo de confissão de dívida e o consequente bloqueio de acesso do estudante apelado às aulas e à matrícula. O juízo de origem acolheu o pedido da autora, afastou a validade do acordo firmado sob coação, reconheceu falha na prestação do serviço educacional e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de declarar remanescente saldo de R$ 327,94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se houve inclusão de parcela já quitada em acordo de confissão de dívida, determinar se houve falha na prestação do serviço educacional, com violação ao direito à educação e à boa-fé objetiva e avaliar a manutenção da indenização por dano moral arbitrada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inclusão de mensalidade quitada em acordo de confissão de dívida caracteriza falha na prestação do serviço, sobretudo em virtude da vulnerabilidade do aluno diante do bloqueio de acesso e da impossibilidade de matrícula.

4.

A conduta da instituição, ao exigir assinatura de acordo para restabelecimento do vínculo acadêmico, configura ato ilícito e abuso de direito, com violação ao princípio da boa-fé objetiva.

5.

A alegação de inadimplemento por parte do estudante não se sustenta, pois a mora decorreu de cobrança indevida imputável exclusivamente à instituição de ensino.

6.

O adimplemento substancial do acordo impede sua resolução automática por eventual atraso posterior, especialmente quando a instituição contribuiu para o desequilíbrio contratual.

7.

O bloqueio de acesso às aulas e à matrícula representa violação ao direito fundamental à educação, extrapolando mero aborrecimento e ensejando dano moral.

8.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais revela-se adequado, proporcional à gravidade da conduta, e compatível com o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

9.

O saldo remanescente de R$ 327,94, apurado judicialmente, não foi impugnado por prova robusta, razão pela qual deve ser mantido.

10.

Diante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inclusão indevida de mensalidade quitada em acordo de confissão de dívida caracteriza falha na prestação do serviço pela instituição de ensino.

2.

O bloqueio de acesso a serviços educacionais essenciais, como aulas e matrícula, configura ato ilícito e violação à boa-fé objetiva.

3.

O adimplemento substancial do contrato impede sua resolução automática, sobretudo quando o inadimplemento decorre de conduta da própria instituição de ensino.

4.

A conduta da instituição que impede o aluno de exercer seu direito à educação em razão de cobrança indevida enseja dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar
“como valor remanescente da dívida originada do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida a quantia de R$ 327,94 (trezentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos), bem como”
condenar
“a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais”
, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta que a sentença deve ser revista porque não teria praticado qualquer ato ilícito. Afirma que apenas adotou medidas previstas no acordo firmado com o aluno, o qual reconheceu a existência de dívida submetida a parcelamento.

Acrescenta que o próprio estudante teria inadimplido parcela do pacto, fato que, segundo a instituição, autorizaria o bloqueio acadêmico.

Argumenta que o pagamento da parcela vencida em 4-9-2023 ocorreu em data posterior, circunstância que, a seu ver, tornou legítima a postura administrativa adotada.

Declara existir saldo remanescente reconhecido pela própria sentença, o que afasta a ideia de cobrança irregular.

Aponta que o vício inicial relativo à parcela de julho de 2022 teria sido superado pela novação do débito, situação que renovou a relação obrigacional e deveria ser analisada como causa exclusiva da inadimplência subsequente.

Aduz que a situação vivida pelo aluno não ultrapassa aborrecimento comum e que a condenação em danos morais é indevida.

Requer, assim, reforma integral do julgado e pleiteia, em caráter alternativo, redução do valor indenizatório, afirmando que o montante fixado permitiria enriquecimento sem causa e destoaria da realidade do caso concreto.

Em contrarrazões, o apelado afirma que a sentença analisou corretamente as provas e reconheceu falha grave na prestação do serviço educacional.

Diz que a instituição recusou reconhecer pagamento realizado em julho de 2022 e o obrigou a firmar instrumento de confissão de dívida com valores indevidos, acrescidos de encargos.

Relata que o bloqueio do acesso ao portal acadêmico ocorreu mesmo após demonstração de quitação, fato que o colocou sob forte pressão e o levou a assinar o acordo para não perder o semestre.

Defende que sua conduta decorreu de situação excepcional, marcada por evidente vulnerabilidade, caracterizando coação e estado de perigo.

Destaca violação à boa-fé objetiva, pois a instituição teria ignorado deveres de lealdade e cooperação ao impor reconhecimento de débito inexistente.

Salienta que a recusa da instituição em corrigir o erro e a insistência na cobrança ilegítima justificaram a tutela de urgência e a condenação por danos morais.

Assevera que o valor fixado pelo juízo é proporcional, respeita parâmetros jurisprudenciais e reflete a gravidade do prejuízo, já que ficou impedido de acessar aulas, provas e disciplinas por fato exclusivamente imputável à instituição.

Invoca a necessidade de manutenção integral da sentença e do valor indenizatório, afirmando que a vulnerabilidade do consumidor foi suficientemente demonstrada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelada ajuizou a presente demanda sob a alegação de que foi indevidamente impedida de frequentar as aulas do semestre em curso em razão de inadimplemento, o qual sustenta inexistir.

Infere-se dos autos que a instituição de ensino incluiu no acordo de confissão de dívida mensalidade já quitada em 13-6-2022, relativa ao vencimento de 11-07-2022, conforme comprovante de pagamento existente no feito.

Essa conduta gerou a obrigação indevida, que impulsionou o aluno à assinatura do instrumento de confissão em ambiente de evidente vulnerabilidade, o que leva a concluir que ele apenas aderiu ao acordo porque teve o acesso acadêmico bloqueado e se viu impedido de realizar matrícula.

A apelante sustenta culpa exclusiva do estudante e afirma que o atraso de parcela teria autorizado o cancelamento do acordo. Porém, o atraso indicado ocorreu após a inclusão indevida da mensalidade já paga, situação que já configurava falha da instituição.

Ainda que exista previsão contratual sobre vencimento antecipado, o estudante já havia cumprido substancialmente a avença, razão pela qual o cancelamento não se justificava.

O adimplemento substancial afasta a quebra automática do acordo e impede solução mais gravosa ao consumidor, sobretudo quando a própria apelante deu causa ao desequilíbrio contratual.

A instituição também afirma inexistência de ato ilícito, mas os elementos probatórios revelam bloqueio ao acesso às aulas e impossibilidade de matrícula por culpa da ré.

A inclusão da parcela quitada representou falha de gestão financeira da instituição, que deveria registrar adequadamente pagamentos estudantis, atividade inerente ao serviço de ensino superior.

A conduta ultrapassou mero aborrecimento, pois violou direito fundamental à educação e expôs o estudante a constrangimentos indevidos, ficando configurado claro abuso da instituição e violação à boa-fé objetiva.

No tocante ao dano moral, o valor de R$5.000,00 mantém adequação, proporcionalidade e atende à gravidade da conduta, ao porte econômico da apelada e ao caráter preventivo da condenação.

A ré pleiteia minoração, mas não apresenta fundamento capaz de afastar a razoabilidade da quantia fixada.

Em relação ao saldo remanescente, apurou-se que, abatido o valor indevidamente incluído, restou quantia de R$327,94. Essa definição não foi infirmada por prova robusta capaz de afastar o cálculo judicial. Não há controvérsia relevante sobre esse ponto.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025